Tribunal: TJMT
Processo: 1035440-41.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035440-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência de cotas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A - CNPJ: 13.823.185/0001-86 (APELADO), MARIANA GASPARINI RODRIGUES - CPF: 308.813.528-70 (ADVOGADO), EDERSON FERNANDO RODRIGUES - CPF: 266.968.768-71 (ADVOGADO), SEBASTIAO SUSSAI - CPF: 967.893.878-20 (APELADO), CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO LOPES E SILVA - CPF: 395.201.978-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1035440-41.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E TUTELA ANTECIPADA
– ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – EFICÁCIA INDEPENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO E DETERMINOU O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - APELAÇÃO DESPROVIDA.

O acordo entre as partes que rescindiu o contrato de cessão de cotas de sociedade, bens e direitos é válido e eficaz, porque não foi requerido e nem restou demonstrada nenhuma razão de nulidade, mesmo que não tivesse sido homologado pelo Juízo perante o qual tramita a ação rescisória cujo objeto foi transacionado.

Do mesmo modo, não há falar-se em omissão da sentença homologatória, apenas porque não elencou quais seriam as obrigações da requerida por ocasião da rescisão do contrato de cessão, até porque estas já constam do pacto extrajudicial que foi, posteriormente, homologado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1035440-41.2017.8.11.0041

APELANTE: CX CONSTRUCOES LTDA.

APELADO: TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A.

Processo na origem: 1035440-41.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
CX CONSTRUCOES LTDA
de sentença que homologou o acordo realizado entre as partes.

AÇÃO
: Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Obrigação de Fazer (proc. nº 1035440-41.2017.8.11.0041) que
CX CONSTRUCOES LTDA
move contra
TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A.
.

SENTENÇA
(ID 47500313): homologou a transação realizada entre as partes (ID 12650095 - Pág. 1/4 origem) e julgou extinta a fase de conhecimento (art. 487, III, "b", CPC). Também determinou a reclassificação do feito de modo a dar início à fase de cumprimento de sentença e determinou a intimação do requerido/executado para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento das obrigações estabelecidas no acordo.

APELAÇÃO
(ID 47500335):
CX CONSTRUÇÕES LTDA
alega que os requeridos, mesmo após a celebração do acordo, utilizaram a SPE para outras finalidades e não somente para a construção do edifício SKY VIEW PAIAGUÁS e, consequentemente, constatam-se diversas negativações e protestos da SPE que não foram regularizados pelos requeridos, no SPC. Aduz que a requerida/executada deve ser compelida a comprovar o encerramento da conta na CEF e a quitação dos cheques emitidos, bem como a quitação das pendências financeiras da SPE, como a quitação dos débitos inscritos no SERASA e SPC, bem como o pagamento dos impostos municipais, estaduais e federais, em suma, apresentar todos os comprovantes de quitação das pendências financeiras da SPE, no período em que ficou na administração, ou seja, de agosto de 2016, até a presente data. Argumenta que os requeridos devem, ainda, restituir à autora as cotas da SPE SKY VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/MF 20.759.202/0001-29, incluídos todos os bens e direitos aos cessionários, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária. Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas e determinar que as requeridas apresentem todos os comprovantes de quitação das pendências financeiras da SPE.

CONTRAMINUTA
(ID 47500341): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1035440-41.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CX CONSTRUCOES LTDA
de sentença que homologou o acordo realizado entre as partes.

AÇÃO
: Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Obrigação de Fazer (proc. nº 1035440-41.2017.8.11.0041) que
CX CONSTRUCOES LTDA
move contra
TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A.
.

SENTENÇA
(ID 47500313): homologou a transação realizada entre as partes (ID 12650095 - Pág. 1/4 origem) e julgou extinta a fase de conhecimento (art. 487, III, "b", CPC). Também determinou a reclassificação do feito de modo a dar início à fase de cumprimento de sentença e determinou a intimação do requerido/executado para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento das obrigações estabelecidas no acordo.

Em 04.07.2016, as partes firmaram contrato de cessão de cotas e compromisso de cessão de cotas de sociedade de propósito específico, bens e direitos pactuando a alienação e transferência de todas as cotas da empresa SPE SKY VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS LTDA, “da gerência da sociedade; a posse de seu patrimônio - incluindo o imóvel descrito no item 2 do referido instrumento -; bens; direitos - inclusive autorais sobre os projetos e demais documentos do empreendimento necessários à sua execução -; ativos recebíveis e passivo, ato após o qual se extinguiria toda a responsabilidade dos então quotistas pela empresa, a partir da data de transferência. Em contrapartida, a requerida teria se obrigado a cumprir todos os procedimentos para a concretização da Incorporação objeto da matricula de nº 98.170, do Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, cumprindo o projeto da incorporação nas especificações nele previstas e a finalidade a que se destina, dando reinício às obras no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do contrato e ,ainda, a transmitir a propriedade de 08 (oito) unidades de apartamentos à autora-requerente (ID 47500276 - Pág. 3).

A requerente sustenta que o prazo para reinício das obras se encerrou em junho de 2017, sem que a requerida tivesse cumprido sua promessa, razão pela qual os promitentes adquirentes das unidades, que haviam celebrado contratos de compra e venda destas antes da cessão, desistiram do negócio ou propuseram ações judiciais para rescindir seus contratos, o que causou irreparáveis prejuízos à cedente (ID. 47500271).

Notificado o requerido para que desse reinício às obras no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ser promovida a rescisão contratual, este não tomou providências nesse sentido.

A autora CX CONSTRUCOES LTDA, ora apelante, propôs contra a empresa requerida TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A., ora apelada, a ação de Rescisão Contratual c/c indenização por perdas e danos.

Durante o curso da ação, as partes celebraram um acordo, cujo objetivo era a rescisão do
contrato de cessão de cotas e compromisso de cessão de cotas de sociedade de propósito específico, bens e direitos
(ID. 47500283 - Pág. 1 /3), e requereram a homologação judicial deste.

A autora noticiou o descumprimento do acordo, porém a sentença o homologou e deu início à fase do cumprimento das obrigações avençadas no acordo.

A autora, ora apelante, insurge-se contra esta homologação, porquanto a reputa omissa quanto às obrigações da requerida.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença homologatória.

Em primeiro lugar, importante verificar a necessidade de homologação judicial como forma de se conferir eficácia ao acordo firmado entre as partes.

Como bem dito na sentença, a existência de composição entre as partes, ainda que já tenha sido iniciada a fase judicial do procedimento, não enseja a necessidade de qualquer intervenção do Poder Judiciário.

Em outras palavras, o acordo entre as partes, que rescindiu o contrato de cessão de cotas de sociedade, bens e direitos, é válido e eficaz, porque não foi requerida e nem restou demonstrada nenhuma razão de nulidade, mesmo que não tivesse sido homologado pelo Juízo perante o qual tramita a ação rescisória cujo objeto foi transacionado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

(...)

6.
O STJ possui entendimento de que, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial
.

7. Recurso Especial não provido. (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017)

No presente caso, o acordo entre as partes se deu antes mesmo da prolação da sentença, no sentido de que estava rescindido o
contrato de cessão de cotas e compromisso de cessão de cotas de sociedade de propósito específico, bens e direitos,
porquanto a eficácia das disposições contidas no pacto independem da homologação

judicial.

Importante esclarecer que, após a celebração do acordo que rescindiu o contrato, a empresa autora não requereu a sua nulidade, mas apenas se mostrou preocupada com a ausência de comprovação por parte da requerida de que havia cumprido o pactuado, ou seja, de que havia encerrado a conta em nome da SPE junto à CEF e também que não há débitos em nome desta, sejam tributários ou com terceiros, no período em que a requerida respondia pela SPE.

Outra preocupação da autora é a falta de comprovação de que houve efetivamente a alteração contratual e o registro desta na Junta Comercial de Mato Grosso.

Observe-se que a verificação do cumprimento das obrigações assumidas no pacto necessita passar pela fase própria do procedimento, a qual teve início com a determinação contida na sentença para que a requerida fosse intimada a comprovar o cumprimento das obrigações pactuadas.

Assim, não há falar-se em omissão da sentença homologatória, apenas porque não elencou quais seriam as obrigações da requerida por ocasião da rescisão do contrato de cessão, até porque estas já constam do pacto extrajudicial que foi, posteriormente, homologado.

Importante destacar, que a requerida colacionou junto à contraminuta o termo de encerramento de conta corrente junto à CEF, no qual consta que não há débito ou mesmo crédito na conta encerrada (ID 47500342 - Pág. 1/3), e também a minuta da 6ª Alteração Contratual da TRADE SKY VIEW PAIAGUÁS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, devidamente assinada e com firma reconhecida, na qual se verifica a inclusão na formação societária da empresa autora e a retirada da empresa requerida (ID 47500343 - Pág. 12), de modo que o controle da SPE se encontra novamente em mãos da empresa autora. A referida minuta foi entregue à empresa autora em 24/10/2018, conforme AR (ID 47500345 - Pág. 1).

Conclui-se, portanto, que uma vez celebrado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, e também por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam os contraentes, e sua rescisão somente seria possível caso demonstrado o dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, o que, no caso, não ocorreu.

Nesse passo, qualquer descumprimento ao acordo, por qualquer das partes, desafia a abertura de Cumprimento de Sentença para se apurar a continuidade da demanda, o que já foi determinado pela sentença.

Desse modo, não comporta reforma a sentença que homologou o acordo entre as partes e extinguiu o processo na fase de conhecimento e, ainda, determinou o início do cumprimento de sentença, com a intimação da requerida, ora apelada, para comprovar o cumprimento das obrigações pactuadas.

Isso posto, nega-se provimento ao apelo para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020